Tribunal: TJDFT
Processo: 0729510-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ALTERAR O VALOR DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência de débito tributário do autor quanto à diferença da base de cálculo do ITBI, devendo prevalecer a que foi devidamente declarada pelo sujeito passivo.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 40258024). Sem custas por ser o recorrente ente da Administração Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 40258029).

3. O caso dos autos trata-se de ação de repetição de indébito objetivando a restituição de R$ 2.477,15 ( dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos), decorrente da diferença do ITBI incidente sobre o valor venal avaliado e o montante pago no negócio jurídico.

4. Segundo as razões do recorrente , a r. sentença partiu de premissa equivocada ao aplicar o Tema 1.113 (IRDR) do STJ, pois o próprio contribuinte declarou o valor do bem para fins de base de cálculo, não sendo a Administração Pública, neste caso, obrigada abrir processo administrativo fiscal para fixar tal valor, a não ser que discordasse do que foi apontado. Asseverou que, nos termos do art. 6° da Lei Distrital 3.830/2006, o valor venal é determinado pela administração tributária por meio de avaliação segundo critérios legais que podem ou não espelhar o valor conferido ao bem quando da realização do negócio jurídico de compra e venda. Requereu a reforma da r. sentença para que se adote o valor indicado pelo recorrido para fins de base de cálculo do ITBI e não o montante estabelecido quando da realização do negócio jurídico.

5. Em contrarrazões, o recorrido alega que não se trata de restituição de valores, conforme apontado pelo recorrente, mas sim de cancelamento do crédito tributário em decorrência de cobrança indevida pela majoração da base de cálculo sem a devida abertura do processo administrativo fiscal. Asseverou que o valor apontado inicialmente foi atribuído à causa no processo de adjudicação compulsória para efeito de alçada, não havendo o que se falar em compra e venda. O valor de venal do imóvel goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser afastada pelo fisco mediante instauração de processo administrativo próprio. Em caso de dúvida deve a administração fazendária realizar o devido procedimento administrativo e não estabelecer o valor unilateralmente aumentando a carga tributária sem lei que o estabeleça. Pontuou que o próprio recorrente lançou de ofício a alíquota de 1% ( um por cento) sobre a base de cálculo do valor venal de R$ 79.743,73 ( setenta e nove mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos) e posteriormente majorou a alíquota e a base de cálculo unilateralmente. Requereu a confirmação da r. sentença com sua manutenção na íntegra.

6. Cinge-se a controvérsia na fixação da base de cálculo e na alíquota do ITBI. O art. 38 do CTN aponta que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido. Em complemento, como muito bem salientado pelo recorrente, o art. 10 da Lei 3.830/2006 estabelece que tal imposto é lançado de ofício, pelo próprio fisco, com base em avaliação prévia, ou mediante declaração do sujeito passivo, hipótese dos autos. Neste aspecto, cumpre ressaltar que a Administração Pública adotou o valor do imóvel ( R$ 79.794,73 - setenta e nove mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos – ID 40257992) e logo depois majorou tal montante. Assim, havendo discordância do Fisco quanto ao valor venal do bem que servirá de parâmetro para fixação da base de cálculo e de alíquota, deve-se instaurar procedimento que atenda o art. 148 do CTN. Não se tratando de tributo lançado de ofício, não se aplica o disposto no art. 149 do CTN.

7. Conforme bem demonstrado em sentença tal controvérsia já foi esclarecida pelo Tema 1113 do STJ em sede de Recurso Repetitivo: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode será afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

8. Assim, havendo dúvida, o recorrente deveria ter instaurado o respectivo procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença deve ser mantida na sua integralidade.

10. Sem custas, em virtude da isenção legal do recorrente. Honorários fixados em 10% ( dez por cento) do valor da causa ( art. 55 da Lei 9099/95).

11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.